Tribunal: TJDFT
Processo: 0731446-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. MULTA POR ABANDONO PROCESSUAL. ART. 265 DO CPP. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Contra a decisão judicial que, no processo penal, aplica multa por abandono processual ao advogado do réu, é cabível o ajuizamento de Mandado de Segurança. Precedentes TJDFT. Preliminar acolhida para não conhecer do recurso de apelação.

2. RECURSO NÃO CONHECIDO.